Tribunal: TJBA
Processo: 8000925-62.2024.8.05.0272
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-07-14
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Recurso em Sentido Estrito n.º 8000925-62.2024.8.05.0272 – Comarca de Valente/BA Recorrente: Josimar de Jesus Santos Advogado: Dr. Antônio Carleon Santa Roza dos Santos (OAB/BA: 39.897) Recorrido: Ministério Público do Estado da Bahia Promotora de Justiça: Dra. Analízia Freitas Cézar Júnior Origem: Vara Criminal da Comarca de Valente/BA Procuradora de Justiça: Dra. Marilene Pereira Mota Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães ACÓRDÃO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, INCISOS II E IV, DO CÓDIGO PENAL). PLEITO DE IMPRONÚNCIA SOB A ALEGATIVA DE LEGÍTIMA DEFESA. INALBERGAMENTO. INEXISTÊNCIA DE PROVA SEGURA E INEQUÍVOCA DA EXCLUDENTE DE ILICITUDE, CABENDO AO CONSELHO DE SENTENÇA APRECIAR A TESE DEFENSIVA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA DELITIVAS SUFICIENTES PARA A SUBMISSÃO DO RÉU AO TRIBUNAL DO JÚRI. CONJUNTO PROBATÓRIO APTO, NESTA FASE PROCESSUAL, A RESPALDAR A ACUSAÇÃO DE CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA. IMPERATIVIDADE DA MANUTENÇÃO DA PRONÚNCIA. PRETENSÃO DE RECORRER EM LIBERDADE. INVIABILIDADE. SUBSISTÊNCIA DOS MOTIVOS ENSEJADORES DA PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PERIGO À ORDEM PÚBLICA E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I – Cuida-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por Josimar de Jesus Santos, insurgindo-se contra a decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da Vara Criminal da Comarca de Valente/BA, que o pronunciou como incurso nas sanções do art. 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal, negando-lhe o direito de recorrer em liberdade. II – Narra a exordial acusatória (ID. 98100669), in verbis: “Consta no inquérito policial que na madrugada do dia 05 de abril de 2024, no interior da residência da Sra. Jackeline Pereira da Silva, localizada no município de Valente-Bahia, Josimar de Jesus Santos, ora denunciado, de forma livre e consciente, desferiu diversos golpes de faca na vítima Janiel Cunha Silva. Restou apurado que na mencionada data e no referido local, a vítima estava dormindo com a Sra. Jackeline, oportunidade em que esta escutou o seu ex-companheiro, ora denunciado, gritando para que ela abrisse a porta. Temerosa do que poderia acontecer, Jackeline chamou o ofendido para saírem do local, no entanto ele não acordou, tendo ela fugido pelos fundos da residência e se escondido dentro de uma caixa d’água. Tempo depois, Jackeline ouviu o momento em que o acusado arrombou a porta da residência, porém não escutou nenhum grito de Janiel Cunha da Silva. Ato contínuo, ao ouvir a voz da sua tia, Jackeline resolveu ir até a residência, momento em que encontrou a vítima sangrando na região do tórax, a qual foi socorrida por uma ambulância, falecendo no hospital, conforme declaração de óbito id 444770031. A autoria e a materialidade do crime encontram-se individualizadas pelas provas carreadas aos autos, notadamente, pelos depoimentos das testemunhas, confissão do denunciado e pela declaração de óbito. Diante do exposto, adequando-se a conduta do denunciado JOSIMAR DE JESUS SANTOS à figura típica descrita nos artigos 121, incisos II e IV do Código Penal, este Órgão Ministerial requer se digne Vossa Excelência a, após o recebimento e a autuação da presente Denúncia, determinar que seja o réu citado para se ver processar até final julgamento, dando a sua resposta no prazo de 10 dias, nos termos do artigo 396, do CPP. Requer, outrossim, sejam intimadas as testemunhas a seguir arroladas, para serem ouvidas em juízo, seguindo-se nos demais termos e atos, a fim de que seja, ao final, condenado nas penas do dispositivo legal acima citado, com fulcro no artigo 387, do Código de Processo Penal”. (sic). III – Irresignado, o Pronunciado interpôs Recurso em Sentido Estrito, postulando a Defesa, nas razões recursais (ID. 98100789), a impronúncia, sob a alegativa de ter o Recorrente agido sob o manto da excludente de ilicitude da legítima defesa putativa, “pois o acusado achou que a qualquer momento poderia ser agredido pela vítima”. Subsidiariamente, pleiteia a absolvição por insuficiência probatória, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, ao argumento de que paira dúvida razoável em favor do réu. Caso mantida a decisão de pronúncia, pugna pelo reconhecimento de circunstâncias atenuantes e causas de diminuição de pena, notadamente a confissão espontânea e a violenta emoção decorrente de provocação da vítima, e, por fim, requer a revogação da prisão preventiva, reputando a ausência dos requisitos do art. 312 do CPP. IV – No mérito, é cediço que a pronúncia é decisão de natureza mista não terminativa, consistente em um mero juízo de admissibilidade da acusação de crime doloso contra a vida. Justamente por isso, basta, para a sua prolação, a probabilidade de procedência do quanto pretendido pelo dominus litis, o que, de acordo com o art. 413 do Código de Processo Penal, ocorrerá sempre que a autoridade judicial competente se convencer da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação. V – Cabe ao Julgador, ao final da primeira fase do procedimento escalonado do Júri, analisar se há provas, ou não, para pronunciar, impronunciar, desclassificar ou absolver sumariamente o Acusado. Prevê o art. 415 do Código de Processo Penal que o Juiz poderá absolver sumariamente o Acusado, quando: estiver provada a inexistência do fato; estiver provado não ser ele autor ou partícipe do fato; o fato não constituir infração penal; ou estiver demonstrada causa de isenção de pena ou de exclusão do crime. De outro modo, quando o Magistrado, após a instrução, não se convence da materialidade do fato narrado na denúncia, ou, ainda, da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, a decisão deverá ser de impronúncia (art. 414 do CPP). VI – Na hipótese sob exame, não pode ser acolhida a tese defensiva concernente à impronúncia em virtude da incidência da excludente de ilicitude da legítima defesa. Nos termos do art. 25 do Código Penal, age em legítima defesa aquele que, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem. De igual modo, o §1º do art. 20 do Estatuto Repressivo dispõe que “é isento de pena quem, por erro plenamente justificado pelas circunstâncias, supõe situação de fato que, se existisse, tornaria a ação legítima”.Insta frisar, entretanto, que os elementos indiciários contidos no feito não permitem firmar uma conclusão inelutável acerca da configuração da referida excludente de ilicitude, a ponto de justificar a absolvição sumária do acusado (art. 415, inciso IV, do CPP), e, sendo assim, não se admite a usurpação da competência constitucional do Sodalício Popular. VII – In casu, como bem salientado no decisio vergastado, a materialidade e os indícios de autoria delitivas restaram demonstrados nos elementos probatórios colhidos nos autos, em especial o Laudo de Exame de Necrópsia (ID. 470175613 do IP nº 8000735-02.2024.805.0272), demonstrando que a vítima JANIEL CUNHA SILVA faleceu em razão de “choque hipovolêmico decorrente de lesão perfurocortante (arma branca) no rim direito”; o Laudo Pericial do local de crime (ID. 98100753, Págs. 08/10), concluindo que ocorreu ação de natureza violenta no interior do imóvel residencial situado à Rua Joanita Lopes, nº 351, 1º andar, Bairro Antônio Lopes, Valente-BA, sendo evidenciado por arrombamento da porta de entrada e por manchas de sangue impregnadas no colchão, na parede do quarto e no piso da sala e do quarto; bem como a prova oral colhida em sede inquisitorial e judicial, sendo suficientes para configurar os elementos autorizadores da pronúncia, nos termos do citado art. 413 do CPP. VIII – Ouvida em juízo, a testemunha Jackeline Pereira Silva relatou um relacionamento anterior conturbado e violento com o acusado, afirmando que, na noite dos fatos, estava em casa com a vítima quando houve uma ligação telefônica entre ela e Josimar, atendida por Janiel, ocasião em que ambos trocaram ameaças, tendo ela se escondido ao perceber a chegada do réu, que arrombou a residência. Em que pese não ter presenciado diretamente o ataque, a depoente confirmou ameaças anteriores do acusado, no sentido de que mataria qualquer homem que estivesse com ela. Posteriormente, foi informada de que Janiel foi socorrido ao hospital, onde veio a óbito. (ID. 98100702 e PJE Mídias). IX – Na mesma esteira, Lucidalva da Silva aduziu na fase judicial que, ao ouvir gemidos, subiu até a residência e encontrou a vítima gravemente ferida, ensanguentada sobre a cama, tendo sido informada por Jaqueline de que “Bidu” (Josimar) era o autor, relatando ainda que o relacionamento entre ele e a sobrinha era marcado por brigas e agressões, e atribuindo o crime a ciúmes. Por sua vez, Marinalva, mãe do acusado, declarou que seu filho teria sido previamente provocado por Janiel por meio de ligações e supostas ameaças, inclusive com convite para encontro, o que teria gerado temor no réu, embora tenha se limitado a relatar o que lhe foi contado e a reconhecer que o filho saiu ao encontro da vítima por “não querer aparentar covardia” (ID. 98100702 e PJE Mídias). X – No interrogatório, Josimar de Jesus Santos afirmou que o episódio teve origem em ligações de Janiel, feitas do celular de Jaqueline, nas quais teria sido provocado e desafiado “de homem para homem”, inclusive por chamada de vídeo, o que o levou inicialmente a ir ao encontro marcado em frente a um estádio, sem sucesso. Em seguida, ao receber nova ligação e identificar que o interlocutor estava na casa de Jaqueline, o interrogado afirma que decidiu ir até o local, onde pulou o portão e arrombou a porta, alegando que, ao entrar, foi surpreendido por Janiel avançando contra ele, ocasião em que pegou uma faca que estaria sobre a mesa e desferiu golpes em reação, sustentando que agiu por medo de ser morto, não sabendo precisar o número de facadas, conquanto tenha estimado entre três ou quatro, e afirmando não ter visto Jaqueline no momento dos fatos. A seguir, o acusado declarou que fugiu para “o mato” e, dias depois, apresentou-se à polícia. Indagado pela Promotora de Justiça, confirmou que invadiu a residência e reagiu armado com faca, com a escusa de que “matou antes para não ser morto depois”, alegando também que proferiu ameaças a Jaqueline sob efeito de álcool, embora apontando suposto arrependimento pelos fatos. (ID. 98100743 e PJE Mídias). XI – Do exposto, verifica-se que a tese justificante não se revela irrefutável diante do acervo probatório. Malgrado a Defesa sustente que o Réu tenha agido em legítima defesa, a dinâmica dos fatos remanesce duvidosa com relação ao animus do agente, coexistindo versões diversas acerca das agressões, pois os elementos colhidos apresentam indícios de ausência dos requisitos do art. 25 do Código Penal, notadamente a inexistência de agressão atual ou iminente e a desproporcionalidade da reação. O próprio acusado admite que teria se dirigido voluntariamente ao local, pulando o portão e arrombando a porta da residência, o que traz indícios de um comportamento ativo de busca do confronto, incompatível com a postura defensiva. Ademais, não há prova segura de que a vítima estivesse armada ou tenha iniciado agressão capaz de justificar a reação letal, sendo que o relato de suposta investida não encontra respaldo consistente nas demais provas, ao passo que o ofendido foi surpreendido no interior da casa, possivelmente em situação de vulnerabilidade. XII – Soma-se a isso o número de golpes desferidos e o contexto de animosidade prévia, que apontam para um possível excesso do meio empregado, de modo que a alegação de medo futuro (“matar antes para não ser morto depois”) expõe hipótese de antecipação contra perigo hipotético, o que, em vez de caracterizar legítima defesa, aproxima-se de comportamento retaliatório ou preventivo, razão pela qual a excludente não se impõe de forma inequívoca, devendo ser submetida ao crivo do Tribunal do Júri. Observa-se, portanto, que os elementos probatórios adunados aos autos não permitem concluir, dentro dos limites de cognição próprios a este momento processual, com a certeza que a absolvição sumária exige, que o Recorrente agiu em legítima defesa. (STJ - AgRg no AREsp: 2031725 MS 2021/0397029-4, Data de Julgamento: 10/05/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/05/2022). XIII – Assim, diversamente do quanto aduz a Defesa, é de se constatar que o contexto probatório até então coligido comprova a materialidade delitiva e fornece indícios suficientes de autoria a corroborar a tese apresentada pelo Ministério Público, pelo que caberá aos jurados a análise percuciente dos elementos de convicção carreados, por ocasião do julgamento pelo Tribunal do Júri, bem como a escolha da narrativa que lhes pareça mais verossímil, sendo vedado a este Tribunal de Justiça subtrair-lhes a competência, de forma cabal e prematura. XIV – Incabível, outrossim, o pleito absolutório com fulcro no princípio in dubio pro reo. O art. 387, VII, do Código de Processo Penal, que prevê a absolvição por insuficiência de provas ao final da instrução, não se aplica ao procedimento do Tribunal do Júri, pois, nesse rito, a lógica decisória é distinta e mais restritiva quanto à absolvição antecipada, exigindo-se, para a impronúncia ou absolvição sumária, a demonstração inequívoca da inocência do acusado ou a presença manifesta de causa excludente de ilicitude ou culpabilidade (arts. 414 e 415 do CPP). Desse modo, a mera dúvida não autoriza o afastamento da competência do Júri, sendo imprescindível prova segura e clara em favor do réu para obstar o julgamento pelo Conselho de Sentença. (STJ - AgRg no AREsp: 2514383 MG 2023/0423102-7, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 20/08/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/08/2024). XV – Por conseguinte, é imperativa a manutenção das qualificadoras previstas nos incisos II (motivo fútil) e IV (recurso que dificultou a defesa da vítima) do art. 121 do Código Penal na fase de pronúncia, porquanto amparadas em elementos mínimos de prova extraídos dos autos, bastantes para autorizar a submissão da matéria ao Tribunal do Júri, a quem compete o juízo definitivo sobre sua incidência. Com efeito, há indícios de que o crime teria sido motivado por ciúmes ou desavença banal, o que, em tese, caracteriza a futilidade, bem como elementos que apontam para a surpresa e vulnerabilidade da vítima possivelmente em ambiente doméstico e sem condições de reação eficaz (deitado na cama), circunstâncias que, em cognição sumária, sustentam a qualificadora do recurso que dificultou a defesa. XVI – Não foi outra a compreensão esboçada pela douta Procuradoria de Justiça (ID. 99088755): [...] Na fase de pronúncia, vigora o juízo de admissibilidade da acusação, pautado pelo princípio do in dubio pro societate, cabendo ao magistrado verificar apenas a existência de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria (art. 413 do CPP), sem proceder a juízo aprofundado acerca de teses absolutórias ou de desclassificação que demandem valoração probatória exauriente. Assim, eventual reconhecimento de legítima defesa ou de homicídio privilegiado por violenta emoção exige apreciação pelo Conselho de Sentença, sob pena de indevida usurpação da competência do Júri, órgão soberano para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida. Somente quando a excludente se mostrar manifesta e incontroversa, é que seria possível a absolvição sumária (art. 415 do CPP), hipótese diversa da presente [...]. XVII – Destarte, ante o acerto e a idoneidade da fundamentação da decisão de pronúncia, deve-se aguardar a deflagração do iudiccium causae, em que a ação penal será submetida ao órgão jurisdicional natural para decidir sobre o mérito, nos termos do art. 5º, inciso XXXVIII, da Constituição Federal. XVIII – Saliente-se que, consoante o art. 492, I, “b”, do CPP, no procedimento do Tribunal do Júri, a dosimetria da pena constitui matéria de competência exclusiva do Juiz-Presidente, a ser exercida somente após a decisão condenatória do Conselho de Sentença, razão pela qual não se admite a antecipação, na decisão de pronúncia, de juízos valorativos próprios da fixação da pena. Nesse contexto, tanto a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, “d”, do CP) quanto a causa de diminuição prevista no § 4º do art. 121 do Código Penal, aventadas pelo recorrente no âmbito das razões recursais, devem ser suscitadas e debatidas em plenário, submetidas à soberania dos jurados, para, somente após eventual reconhecimento, serem consideradas pelo juiz-presidente na dosagem da reprimenda, vedada sua apreciação precoce na fase de pronúncia, sob pena de indevida usurpação da competência do Júri e de precipitação de juízo condenatório. XIX – Finalmente, inviável acolher o pedido de concessão do direito de recorrer em liberdade. Ao pronunciar o Réu, a Juíza Sumariante manteve a custódia cautelar reiterando os motivos ensejadores da sua decretação, por não vislumbrar fatos novos para revogação da prisão preventiva (ID. 98100790). Constata-se que, na linha da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a manutenção da constrição cautelar restou idoneamente fundamentada para a garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta. XX – De fato, a prisão preventiva encontra-se justificada nos elementos coligidos aos autos, na medida em que persistem, na hipótese vertente, os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, especialmente a garantia da ordem pública e a necessidade de assegurar a aplicação da lei penal, diante da gravidade concreta da conduta, cuidando-se de homicídio qualificado praticado com invasão de domicílio, mediante arrombamento, em contexto de violência acentuada, reveladora de periculosidade social do agente e comportamento abusivo de perseguição em relação à ex-companheira (Jackeline). XXI – Por derradeiro, as medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes e inadequadas para conter tais riscos, de modo que a custódia cautelar permanece proporcional e necessária à tutela da ordem pública e à regularidade da persecução penal. Além disso, a dinâmica fática evidencia contumácia e potencial reiteração delitiva, não se tratando de episódio isolado desprovido de risco, somando-se a isso o fato de o acusado ter empreendido fuga logo após o crime, permanecendo oculto por dias, o que reforça o periculum libertatis e o risco de evasão. XXII – Em linha oposta à ventilada pela Defesa, o entendimento da Corte Superior de Justiça é no sentido de que “tendo o réu permanecido preso durante todo o andamento da ação penal, não faria sentido, ausentes alterações nas circunstâncias fáticas, que, com a superveniência da sentença de pronúncia, lhe fosse deferida a liberdade” (AgRg no RHC n. 196.767/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 4/6/2024, DJe de 10/6/2024). O Tribunal da Cidadania orienta, ainda, que "a fuga constitui o fundamento do juízo de cautelaridade, em juízo prospectivo, razão pela qual a alegação de ausência de contemporaneidade não tem o condão de revogar a segregação provisória". (AgRg no RHC n. 133.180/SP, rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 24/8/2021). XXIII – Cabe ainda ressaltar que “[a] presença de circunstâncias pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de garantir a revogação da prisão se há nos autos elementos hábeis a justificar a imposição da segregação cautelar” (AgRg no HC n. 899.201/RS, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 1/7/2024, DJe de 2/8/2024). Desse modo, permanecendo inalterados os requisitos que ensejaram a decretação da prisão preventiva, incabível a sua revogação, tampouco a aplicação de medidas alternativas. XXIV – No mesmo trilhar, o Parecer Ministerial (ID. 99088755): [...] No que tange ao pedido de revogação da prisão preventiva, não assiste razão à Defesa. A custódia cautelar mostra-se devidamente fundamentada na garantia da ordem pública e na necessidade de resguardar a integridade da vítima indireta, Sra. Jackeline Pereira da Silva. Consoante narrado nos autos, o acusado, inconformado com o término do relacionamento, dirigiu-se à residência da ofendida durante a madrugada, arrombou a porta do imóvel e, no interior da casa, desferiu múltiplos golpes de faca contra a vítima Janiel, que se encontrava dormindo. Tal dinâmica evidencia comportamento extremamente agressivo, invasivo e destituído de autocontenção, revelando risco concreto de reiteração delitiva e de intimidação à vítima indireta, que presenciou os desdobramentos do crime e já demonstrou temor fundado quanto à sua segurança. A gravidade concreta da conduta, aliada ao modus operandi violento e à audácia de invadir a residência alheia durante a madrugada, evidencia periculosidade real do agente, tornando insuficientes e inadequadas as medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP [...]. XXV - Parecer da douta Procuradoria de Justiça pelo conhecimento e improvimento do recurso. XXVI- RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito n.º 8000925-62.2024.8.05.0272, provenientes da Comarca de Valente/BA, em que figuram, como Recorrente, Josimar de Jesus Santos, e, como Recorrido, o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO, e assim o fazem pelas razões a seguir expendidas no voto da Desembargadora Relatora.